Tribunal: TJSP
Processo: 2100579-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Locação de imóvel não residencial. Ausentes os requisitos legais cumulativos para a concessão do efeito suspensivo. Não demonstrada a relevância da fundamentação, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 919, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Locação de imóvel não residencial. Ausentes os requisitos legais cumulativos para a concessão do efeito suspensivo. Não demonstrada a relevância da fundamentação, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 919, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.